Tribunal: TJES
Processo: 5001128-27.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5001128-27-2021.8.08.0004

AP
ELANTE
:

SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNTÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

A
PELADO
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL MUNICIPAL, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL -
CATEGORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LATO SENSU -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, não há que se falar em desrespeito à coisa julgado firmada na ação nº 0014210-31.2012.8.08.0004 haja vista que além de não ter sido examinada pelo Judiciário a representação sindical do SINDIAGENTE em relação aos servidores em designação temporária auxiliares de segurança, a sentença proferida homologou o acordo entre FESPUFEMES, SINDIAGENTE e SINFA, e em relação ao Município de Anchieta foi extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, motivo pelo qual não foi gerada coisa julgada material no tocante ao Ente Público, ora apelado nestes autos.

2.

O
ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade sindical, conforme estabelecido no artigo 8º, inciso II, da Constituição
Federal, segundo o qual não é possível a existência de mais de uma entidade de classe, em qualquer grau, da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.

3.

O
s contratados por designação temporária para exercer a função pública de auxiliar de segurança vinculados ao Município de Anchieta (listagem anexada à inicial) não podem ser substituídos processualmente pelo Sindicato Apelante, haja vista a existência prévia do Sindicato (SINFA) que representa os servidores públicos do referido Município.

4.

E
m relação aos servidores públicos lato sensu, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada, via de regra, não é possível diferenciá-los dentro de categorias profissionais autônomas, como autoriza o artigo 511, §3º, da CLT, na medida em que possuem o mesmo regime jurídico dos demais e pertencem à mesma carreira do quadro dos servidores municipais.

5
.
Portanto,
considerando que o Sindicato Apelante não pode representar os auxiliares de segurança do Município de Anchieta/ES listados na petição inicial, forçoso reconhecer a sua impertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda.

6
.
Recurso
conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5001128-27-2021.8.08.0004

AP
ELANTE
:

SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNTÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

A
PELADO
:

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de
Apelação Cível
interposto

por
SINDAGENTE – SINDICATO DOS AGENTES PATRIMONIAL MUNICIPAIS, DOS AGENTES COMUNTÁRIO DE SEGURANÇA MUNICIPAIS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

em face da r. sentença
proferida pel
o
Ju
íz
o
de Direito da
1ª
Vara

de
Anchieta
/ES
que, nos autos
d
a

A
ção
de Cobrança de Diferenças de Horas Extras
,
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa
.

Em suas razões recursais (
I
d 6721563
),
o
apelante
SINDAGENTE
sustenta,
preliminarmente,
que
a coisa julgada
operada nos autos do processo 0014210-31.2012.8.08.0004
não foi respeitada pela presente sentença
, posto que a questão de representatividade sindical fora resolvida, com determinação de que o requerido (Município de Anchieta)
efetuasse anualmente o repasse das contribuições sindicais descontadas da
guarda civil
municipal, em favor do SINDAGENTE – ES.

A
ponta,
ainda,
a
sua
legitimidade
ativa
, tendo em vista
que o
mesmo
é um sindicato de categoria específica, e por isso não está sujeito ao ordenamento único previsto no artigo 8º, da CF/1988.

P
elo exposto
, requer a nulidade da sentença.

Em contrarrazões, o Município de Anchieta sustenta que o autor carece de legitimidade para substituir os servidores na presente demanda, uma vez que já estão representados pelo SINFA (Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais). Nesses termos, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.
Considerando que as preliminares se confundem com o mérito passo ao julgamento conjunto.

E
m primeiro lugar, não há que se falar em desrespeito à coisa julgado firmada na ação nº
0014210-31.2012.8.08.0004

haja vista que
além de

não

ter sido
examinada pelo Judiciário a representação sindical do SINDIAGENTE em relação aos servidores em designação temporária
auxiliares de segurança
,
a sentença proferida

homologou
o acordo entre FESPUFEMES, SINDIAGENTE e SINFA, e em relação ao
Município de Anchieta

foi
extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, motivo pelo qual
não
foi gerada coisa julgada material no tocante ao Ente Público, ora apelado nestes autos.

Sobre a questão controvertida, c
onforme é cediço, a legitimidade
ativa

é uma das condições da ação, a teor do artigo
17
do CPC/
2015
, que preconiza que “
para
postular em juízo
é necessário ter
interesse
e
legitimidade
”.

A aferição das condições da ação,
de acordo
com a teoria da asserção,
aplicada pelo
Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizada
in status assertion
e
s
, isto é, à luz
da relação jurídica de direito material
(
ex vi
AgInt no REsp n. 1.836.819/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020).

Desta feita
, a
o analisar detidamente os autos não vislumbro fundamento para modificar o entendimento proferido pelo juízo singular, eis que
cabe apenas ao SINFA – Sindicato de Funcionários Públicos do Município de Anchieta/ES representar os agentes de segurança patrimonial e os agentes comunitários de segurança municipais
de Anchieta
.

Isso porque,
o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da unicidade sindical, conforme estabelecido no artigo 8º, inciso II, da Constituição
Federal, segundo o qual não é possível a existência de mais de uma entidade de classe, em qualquer grau, da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,
in verbis:

Artigo 8º.
É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

II -
é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Assim sendo, os
contratados por designação temporária para exercer a função pública de
auxiliar de segurança
vinculados ao

Município de Anchieta

(listagem
anexada à inicial
)
não podem ser substituídos processualmente pelo Sindicato Apelante, haja vista a existência prévia do Sindicato
(SINFA)

que representa
os servidores
públicos do referido Município.

Ademais, em relação aos servidores públicos
lato sensu
, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada,
via de regra, não é possível
diferenciá-los dentro de categorias profissionais autônomas, como autoriza o artigo
511, §3º, da CLT, na medida em que possuem o mesmo regime jurídico dos demais e pertencem à mesma carreira do quadro dos servidores municipais.

Nesse ponto, merece destaque que apesar de não terem sido juntadas as fichas funcionais dos substituídos apontados na exordial, consta a afirmação de que
foram contratados por designação temporária
, o que leva a crer que a sua contratação é regida pela Lei Municipal nº 156/2003
,

e assim, exercem função pública, não ocupando cargo ou emprego público.

Com a mesma orientação
,
examinando a
ilegitimidade
do S
INDELPO
e a legitimidade do SINDIPOL
relativamente à representação
dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
vejamos:

PROC. CIVIL⁄CONSTITUCIONAL -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - DISPUTA ENTRE SINDICATOS - REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ALEGADA NECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES NA JUSTIÇA FEDERAL - CASO NÃO PREVISTO NO ROL DE DETERMINANTES DE COMPETÊNCIA CONSTANTE DO ART. 109 DA CF⁄88 - PRECEDENTES DO STJ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - PRELIMINAR REJEITADA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO POR: A) NÃO EXPLICITAÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. SENTENÇA; B) NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CABIMENTO RECURSAL E C) AUSÊNCIA DO FATO E DO DIREITO QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECURSO COM REGULARIDADE FORMAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE SE QUE CLASSIFICAR A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA COMO UMA "CATEGORIA PROFISSIONAL" AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS - ESTRUTURA FORMADA TANTO NA ANTIGA LEGISLAÇÃO (LEI Nº3.400⁄1981), COMO NA NORMA PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988 (LC ESTADUAL Nº04⁄1990) - ESTRUTURA FUNCIONAL DA POLÍCIA CIVIL ORGANIZADA, ESTRATEGICAMENTE, DE FORMA UNIFICADA (ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) -
RECONHECIMENTO DA "CATEGORIA PROFISSIONAL" (EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL) SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL (GÊNERO) - ORDENAMENTO CLASSIFICANDO A CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA COMO ESPÉCIE DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL ESTADUAL - NÃO É PERMITIDO A OUTRO SINDICATO, DIVERSO DO APELADO, REPRESENTAR A CARREIRA ESPECÍFICA DOS DELEGADOS DE POLÍCIA
- IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO COM A MAGISTRATURA E PROMOTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Tratando-se de demanda instaurada entre entidades sindicais, onde se busca provimento declaratório negativo, ou seja, disputa entre sindicatos numa mesma base territorial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é competente a Justiça Comum Estadual.

2 - Não está elencada no rol de situações constante do art. 109 da Constituição Federal, que delimita a competência da Justiça Comum Federal (1ª instância), ação onde se discute a unicidade sindical na mesma base territorial.

3 - Preliminar de incompetência rejeitada.

4 - Tratando-se de recurso protocolizado tempestivamente pela parte sucumbente, com recolhimento do preparo, deduzidas as razões de reforma do r. sentença, rejeita-se preliminar de negativa de seguimento do apelo.

5 - A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por força do ordenamento (Constituição Estadual: art. 129 e Lei Complementar Estadual nº04⁄1990), funcionalmente, foi estruturada de forma unificada, sendo o exercício do cargo policial civil privativo do servidor policial de carreira.

6 - Os delegados de polícia, assim como os peritos criminais, papiloscopistas, médicos legistas, investigadores, etc., compõem carreira integrante do quadro de Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo.

7 - Por serem os delegados de polícia servidores policias civis, é vedado a outro sindicato, diverso do apelado, representar essa carreira na base territorial do Estado do Espírito Santo.

8 - É inconcebível a comparação, para fins de sustentar a autonomia da carreira, dos delegados de polícia com os magistrados e promotores pois, estes últimos, por força de ordenamento constitucional, são organizados por legislação complementar própria (magistratura: LC Nº35 e promotores: LC Estadual nº95⁄97), sendo vedada sua sindicalização.

9 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA, a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata de notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, por igual votação, julgar desprovido o recurso.

(TJES, Classe: Apelação, 024950059303, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2004, Data da Publicação no Diário: 06/07/2004)

Igualmente, analisando
a
ilegitimidade

do SINDMOMMES e a legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vila Pavão-ES para substituição processual dos servidores públicos motoristas e operadores de máquinas municipais de Vila Pavão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDMOMMES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.
REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE LABORAM NA FUNÇÃO DE MOTORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS. ENQUADRAMENTO SINDICAL. REGRA GERAL NOS TERMOS DO ART. 570 DA CLT.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Art. 8 da Constituição Federal dispõe que “É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”;

2. Ao regulamentar a matéria, o Art. 570 da CLT dispõe que “Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio”.

3. Uma vez que os motoristas e operadores de máquinas já integram a categoria profissional dos servidores públicos do Município, o enquadramento sindical por especificidade já existe, nos termos do Art. 511, §3º, da CLT, respeitando-se, ainda, a base territorial restrita ao âmbito municipal.

4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJES; AP
nº
0004637-17.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Subst.

Raimundo Siqueira Ribeiro
; Julg.
19/10/2021
; DJES
29/10/2021
)

Portanto, considerando que
o Sindicato
Apelante
não pode representar
os
auxiliares de segurança
do Município de Anchieta/ES
listados na petição inicial,
forçoso reconhecer a sua impertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda.

Feitas estas considerações
, CONHEÇO
do recurso
e,

no mérit
o,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões